Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SÚMULA 303, STJ. TEMA 872. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, CPC.
1. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. O princípio da causalidade, por sua vez, informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
2. O Superior Tribunal de Justifica pacificou o entendimento acerca da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em hipóteses de Embargos de Terceiro ao enunciar na Súmula n. 303 que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. A Corte Superior, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Tema 872, REsp 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016).
4. Os Exequentes-Embargados, ao insistirem na discussão acerca do cabimento da penhora por mais uma oportunidade, ou seja, em sua reiteração em sede de Embargos de Terceiro, embora informados acerca da posse do bem por terceira, deram causa à propositura da demanda, ainda que tenham, nesta sede, reconhecido que o bem não poderia ser penhorado.
5. A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
6. Atendidos os critérios de grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, importância da causa e o trabalho realizado pelos causídicos, assim como o tempo exigido para o serviço, julga-se que a verba honorária deve ser fixada em patamar mínimo, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Dado parcial provimento ao apelo dos Embargados e dado provimento ao apelo da Embargante.